Tribunal: TJDFT
Processo: 0712187-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DOAÇÃO DE IMÓVEL COM USUFRUTO VITALÍCIO. ALUGUEL. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. O usufruto caracteriza-se como direito real de gozo e fruição, cabendo ao usufrutuário os direitos à posse, uso, administração e percepção dos frutos, segundo disposição dos arts. 1.225, inciso IV, e 1.394, ambos do CC.

2. Na exata dicção do art. 1.393, do CC, não se pode transferir o usufruto por alienação, o que o torna inalienável e, por conseguinte, impenhorável. No entanto, por ser admitida a cessão do exercício do usufruto, é possível a penhora dos frutos e rendimentos advindos dessa cessão, desde que tenham expressão econômica e não sejam revertidos para subsistência familiar.

3. Agravo de instrumento provido.